Tribunal: STF
Processo: RHC 264854
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Hiago da Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ATO APONTADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limitase às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente nesta Corte Superior, a desconstituição do trânsito em julgado da apelação. Assim, não há como conhecer da impetração, por não ser o STJ o órgão competente para examinar o pleito. 



    2. Agravo regimental não provido.



    (HC 1.000.753 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte recorrente, em síntese, “requer o provimento do presente recurso, para reconhecer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, com o consequente redimensionamento da pena”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    É que, conforme exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, a condenação imposta ao recorrente transitou em julgado em momento anterior a esta interposição.



    Desse modo, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, o acórdão apontado como coator não apreciou as pretensões formuladas pela parte recorrente.



    Nesse contexto, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando a pretensão formulada não tiver sido apreciada na origem, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o RHC 249.458 AgR, de minha Relatoria; o RHC 214.623 AgR, ministro Dias Toffoli; o RHC 252.019 AgR, ministro Cristiano Zanin; o RHC 252.077 AgR, ministro Alexandre de Moraes; e o RHC 249.447 AgR, ministro André Mendonça.



    Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto como sucedâneo de revisão criminal e mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente